Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ERRO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS DOS TÍTULOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AUTORA em face da decisão, proferida nos autos 0721486-43.2024.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela "para que seja considerado válido o documento (Curriculum Lattes) e capaz de comprovar os requisitos do item 4 do edital no 29/2023, de modo que se permita a habilitação da autora no certame da FEPECS/ESCS edital no 29/2023."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57372755). Custas e preparo recolhidos (ID57373062).
3. Em suas razões recursais, a parte a embargante alega, em síntese, ausência de especificação, no Edital, da natureza ou tipo de documento necessário para comprovação dos requisitos para participar do certame. Aduz que o “Curriculum Lattes” apresentado pela agravante contem as informações sobre a coordenação e participação de projeto de pesquisa, logo possui a qualificação necessária para participar do certame. Assevera que o excesso de formalismo, por parte da banca examinadora, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega, por fim, que possui todos os requisitos elencados no edital para habilitação no certame, circunstância que pode ser confirmada pela banca do concurso da análise da documentação juntada no ato da inscrição, não podendo perder a oportunidade por mero erro material nos documentos apresentados. Requer que seja provido o agravo a fim de que seja concedida "a tutela de urgência requerida para que seja considerado válido o documento (Curriculum Lattes) e capaz de comprovar os requisitos do item 4 do edital no 29/2023, de modo que se permita a habilitação da autora no certame da FEPECS/ESCS edital no 29/2023."
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal, em síntese, necessidade de observância irrestrita dos termos do edital do certame, sob pena de ofensa ao princípios constitucionais.
5. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 57500403).
6. Para concessão de antecipação provisória dos efeitos da tutela, é imprescindível a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
7. No caso, a parte agravante não comprovou satisfatoriamente os requisitos para a medida solicitada, uma vez que não há prova inequívoca de flagrante ilegalidade da banca examinadora.
8. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, revelando-se necessária a instrução processual a fim de verificar eventual excesso de formalismo por parte da administração pública, constantes no Edital do certame, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.